Tribunal: TJDFT
Processo: 0011251-68.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, conforme narrado na denúncia, não há que se falar em absolvição quanto ao crime previsto no artigo 209 do Código Penal Militar.
2. As lesões apresentadas foram confirmadas pelos laudos de exame de corpo de delito juntados aos autos, os quais corroboram os relatos dos ofendidos. Dessa forma, a materialidade está adequadamente comprovada nos autos.
3. Ainda que não seja possível individualizar detalhadamente a conduta de cada acusado, tendo em vista tratar-se de autoria coletiva, ficou robustamente demonstrada a concorrência de todos nos fatos, de modo que os três incidiram no delito previsto no artigo 209 do Código Penal. Precedentes.
4. Recurso desprovido.